Tribunal: TJSP
Processo: 2284819-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Insurgência contra o r. pronunciamento que rejeitou a impugnação. É lícita a penhora do único imóvel do devedor, ainda que seja bem de família, quando a execução versar sobre débitos condominiais. Dicção do art. 3o, IV, da Lei no 8.009/90. Recurso desprovido.